Tribunal: TJSP
Processo: 1002133-77.2015.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Remessa necessária em Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, julgada parcialmente procedente em primeira instância. Ação envolvendo, em apertadíssima síntese, o Convênio DCP/DL no 42/09, firmado entre o demandado Aparecido, então Prefeito, e a corré AVAPE, representada pelo corréu Marcos, para prestação de serviços na área da saúde; e a sucessiva

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Remessa necessária em Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, julgada parcialmente procedente em primeira instância. Ação envolvendo, em apertadíssima síntese, o Convênio DCP/DL no 42/09, firmado entre o demandado Aparecido, então Prefeito, e a corré AVAPE, representada pelo corréu Marcos, para prestação de serviços na área da saúde; e a sucessiva contratação, pela AVAPE, da empresa corré RAIZ para realização de obras. Conexão com Ação Popular relativa ao mesmo Convênio, conforme se extrai da própria fundamentação da sentença. Verificada prevenção da C. 8a Câmara de Direito Público, que primeiro conheceu da causa, ao julgar em segunda instância a mencionada ação popular. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Precedentes. Não conhecimento, com determinação.